Tribunal: STF
Processo: AI 354555
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
- O artigo 12 da Lei 6.055/74 que dispõe sobre o prazo
para a interposição de recurso extraordinário contra decisão do
Tribunal Superior Eleitoral é norma jurídica especial em face do
disposto no artigo 508 do C.P.C. na redação dada pela Lei 8.950/94,
e o § 2º do artigo 2º da Lei de Introdução ao Código Civil preceitua
que "a lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a
par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior", o
que implica dizer que continua em vigor o referido artigo 12 da Lei
6.055/74, cujo prazo nele previsto se conta a partir da data da
publicação do acórdão prolatado pelo Tribunal Superior Eleitoral
ocorrida na própria sessão em que foi prolatada a decisão recorrida
extraordinariamente.
Agravo a que se nega provimento.